Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De modo a se evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como da prejudicial de mérito da prescrição. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora